Tribunal: STF
Processo: RHC 203543
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. DECISÃO. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. SESSÃO ASSÍNCRONA. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Consoante precedentes deste Supremo Tribunal Federal, a aferição da conveniência e da necessidade do julgamento em conjunto ou em separado está inserida dentre as atribuições do Ministro Relator de “ordenar e dirigir o processo”, nos termos do que dispõe o art. 21, I, do RISTF. 



    2. Já pacificado nesta Suprema Corte que o destaque do julgamento de feito - da sessão assíncrona virtual para sessão presencial ou por videoconferência - constitui excepcionalidade aferível pelo Relator, especialmente à vista da controvérsia vertida nos autos, por não trazer prejuízo às partes, preservados os debates que os Ministros poderão fazer sobre o caso.



    3. O Plenário, ao apreciar o Agravo Regimental interposto no HC n. 164.593, sob minha relatoria, ratificou seu entendimento de que, no âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus (DJe 10.06.2020), “considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (HC 145627 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 20.11.2017).



    4. Agravo regimental não provido.